Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que declinou da competência em favor do juízo da Vara Cível da comarca de Goiânia/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para o processamento da execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 781 do CPC estabelece que a execução de título extrajudicial pode ser proposta no foro do domicílio do executado, no foro de eleição ou no foro da situação dos bens. Também admite, no inciso V, o ajuizamento no local do ato que originou o título.
4. A jurisprudência reconhece que, quando o título é protestado, considera-se competente o foro do protesto, local onde o pagamento deveria ocorrer, devendo ser observados critérios legais e racionais de competência territorial, a fim de evitar sobrecarga artificial de determinados tribunais.
5. O art. 63, § 5o, do CPC autoriza a declinação de competência de ofício quando verificada a escolha aleatória e abusiva do foro, mesmo tratando-se de competência relativa.
6. Na hipótese, constatou-se que o exequente distribuiu quase cem execuções em foros distintos, conforme conveniência, reforçando a necessidade de controle judicial da competência e a caracterização da abusividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A execução de título extrajudicial deve observar critérios legais e racionais de competência territorial, sendo competente o foro do protesto quando o pagamento é devido naquele local. 2. A escolha abusiva e aleatória do foro autoriza a declinação de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, § 5o, e 781, incs. I e V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0728972-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 4/11/2025, DJe 18/11/2025; TJDFT, AI n. 0700236-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15/5/2024, DJe 3/6/2024; TJDFT, AI n. 0729608-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 18/6/2025, DJe 3/7/2025.